Tribunal: TJDFT
Processo: 0724874-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724874-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS em face do JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DO GAMA. Trata-se, na origem, de ação de consignação em pagamento proposta por VÊNUS PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME em desfavor de INFORMES ETIQUETAS, IMPRESSOS E ADESIVO (Processo no 0702738-38.2020.8.07.0004), em que a autora pretende, em sede liminar, autorização para efetuar o depósito judicial da quantia correspondente ao valor atualizado da dívida (R$1.007,41), oficiando-se, em seguida, ao 8o ofício de Notas e de Protesto de Títulos do Distrito Federal – Gama/DF, a fim de que seja suspenso o Protesto, lavrado no livro 777, fls. 89, no 193089, de que foi regularmente intimada em 29/05/2017. No mérito, requer a procedência do pedido, com a declaração de quitação do débito. O Juízo Suscitado declinou, de ofício, da competência sob a alegação de que não é possível a escolha aleatória do foro, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural, ainda que se trate de competência territorial, destacando, na oportunidade, que a autora é domiciliada no Recanto das Emas. O Juízo Suscitante afirmou que se trata de competência relativa e, de acordo com o teor da Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser reconhecida de ofício, dependendo de alegação do réu em preliminar de contestação, nos termos do artigo 64, §3o, do Código de Processo Civil. Relatados, decido. Observo que a matéria discutida encontra solução em súmula do Superior Tribunal de Justiça, o que autoriza o exame de plano do presente conflito, com base no artigo 955, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil. De igual modo, o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu artigo 209, inciso I, estabelece a possibilidade de o relator julgar de plano o conflito de competência que lhe foi submetido, quando sua decisão se fundar em súmula do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: Art. 209. O relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em: I - súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (...) Passo, portanto, a analisar monocraticamente o presente conflito. Razão assiste ao Juízo Suscitante. Nos termos do artigo 43, do Código de Processo Civil, a competência do Juízo é fixada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações de fato ou de direito posteriores, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Há, por conseguinte, com a propositura da ação, determinação e perpetuação da competência, que só será alterada se, após a citação do réu, este alegar preliminar de incompetência na contestação, conforme o disposto no artigo 65, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, dispõe a Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça, que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Assim, no momento em que a parte autora ajuizou a ação na Circunscrição Judiciária do Gama, a competência territorial relativa foi fixada, não sendo possível que o Juiz, de ofício, declare sua incompetência. Confira-se entendimento deste Tribunal: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA PIS/PASEP. BANCO DO BRASIL. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. INEXISTENTE. FORO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO. 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras com o objetivo de declarar o Juízo da 22a Vara Cível de Brasília como competente para o processamento e julgamento de ação de conhecimento que objetiva receber diferenças a título de correção monetária do PIS/PASEP contra o Banco do Brasil. 2. No caso, não está evidenciada a relação de consumo entre as partes, porquanto o Banco do Brasil figura como mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes, em estrito cumprimento da lei que rege o programa PIS/PASEP. 3. A regra geral para fixação da competência no direito processual brasileiro é o foro do domicílio do réu, em se tratando de direito pessoal ou real sobre coisa móvel, nos termos do Art. 46 do CPC, inexistindo aleatoriedade na escolha de foro pelo Autor que agiu em estrito cumprimento com o referido dispositivo legal. 4. Trata-se de hipótese de competência territorial, que tem natureza relativa, fixada pelo critério objetivo em razão do território no momento da propositura da ação (art. 43 do CPC), não podendo, em regra, ser conhecida de ofício pelo Juízo. Somente pode ser arguida pelo Réu, na contestação, sob pena de preclusão e prorrogação da competência do Juízo, não podendo o magistrado reconhecê-la de ofício (art. 64 do CPC e Súmula n° 33, do STJ). 5. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado - Juízo da 22a Vara Cível de Brasília. (Acórdão 1260298, 07001142820208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CRITÉRIO TERRITORIAL. ENUNCIADO No 33, DA SÚMULA DO STJ. 1. O critério de competência que rege a execução de título extrajudicial é territorial, de natureza relativa, não podendo a matéria, portanto, ser examinada de ofício pelo Juiz, mas sim provocada pela parte demandada, na forma do que estatui o art. 64, do CPC, e Enunciado n° 33, da Súmula do STJ. 2. Declarado competente o juízo suscitado da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião. (Acórdão 1043841, 07045130820178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado:ARNOLDO CAMANHO 2a Câmara Cível, data de julgamento: 28/8/2017, publicado no DJE: 2/10/2017) CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA E JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CARÁTER RELATIVO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ) 1 - Conflito de Competência negativo suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA em face do JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ, em ação de execução de título extrajudicial (duplicata), ajuizada contra pessoa jurídica estabelecida no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA. 2 - O foro estatuído no art. 53, III, "d", do CPC, c/c art. 17 da Lei no 5.474/1958 (Lei das Duplicatas) é territorial, portanto, de natureza relativa. 3 -Em conformidade com a Súmula 33 do STJ, e artigos 43 e 917, V, do CPC, a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício. 4 - Conflito de Competência negativo conhecido e provido para declarar competente o Juízo Suscitado, DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. (Acórdão 1220607, 07202196020198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. ART. 48, CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. CONTRARRAZÕES. ART. 64, CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras em desfavor da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama. 2. Prevalece no sistema jurídico brasileiro, em regra, o princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no artigo 43 do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual a competência é determinada "no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta". 3. A competência para processamento do Inventário é territorial e, consequentemente, de natureza relativa, possibilitando o ajuizamento em foro diverso daquele previsto no artigo 48 do CPC. Nesta hipótese, não pode ser declinada de ofício, consoante disposto na Súmula n.o 33/STJ. (...) (Acórdão 1209784, 07166123920198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/10/2019, publicado no DJE: 4/12/2019) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DEMANDA FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. O artigo 46 do CPC (demanda fundada em direito pessoal) veicula regra de competência territorial relativa, cujo controle não pode ser feito de ofício pelo magistrado (Súmula no 33 do c. STJ). Assim, prevalece o artigo 43 do mesmo diploma legal (perpetuatio jurisdicionis), a impor a competência do juízo perante o qual a petição inicial foi distribuída. (Acórdão n.1165456, 07015591820198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019) Com efeito, a opção de foro da parte autora deve prevalecer até que o réu suscite a incompetência em sede de contestação, nos termos dos artigos 64 e 65, do Código de Processo Civil. Nesse ponto, vale ressaltar que somente é possível que o Juiz decline de ofício da competência antes da citação do réu, quando, conforme o disposto no artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil, reste patente a abusividade da cláusula de eleição de foro, o que não é o caso dos autos. Neste sentido confira-se a jurisprudência deste Tribunal: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS E DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEMANDA AJUIZADA PELO FORNECEDOR NO FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE DIFICULDADE DE ACESSO DO CONSUMIDOR AO PODER JUDICIÁRIO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. NÃO CABIMENTO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. É indevida a realização de presunção abstrata de dificuldade de acesso ao Poder Judiciário nas relações de consumo, mormente diante da organização geográfica do Distrito Federal, que indica a proximidade entre as Cidades Satélites, e do trâmite eletrônico dos procedimentos, razão pela qual não se justifica o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro tão somente com base no fato de não corresponder ao foro do domicílio do consumidor. 2. Esse entendimento não contraria tampouco elimina a finalidade protetiva do consumidor vulnerável, pois lhe subsiste o direito de alegar a incompetência territorial relativa nos casos em que o foro diverso de seu domicílio representar evidente óbice ao exercício pleno de seus direitos, inclusive protocolando a alegação no foro de seu domicílio, nos termos do art. 340 do CPC. 3. Não é cabível a declinação de competência de ofício para o foro do domicílio do consumidor sob o único fundamento de se tratar de relação consumerista, ressalvada a apreciação casuística pelo juízo singular de elementos factuais que demonstrem a intenção de dificultar a defesa do consumidor ou a existência de prejuízos no caso concreto. 4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. (Acórdão 1220603, 07214770820198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019) (g.n) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. I - O art. 63, §3o, do CPC disciplina que a incompetência relativa resultante de cláusula abusiva de eleição de foro pode ser conhecida de ofício pelo Juiz. II - A abusividade da cláusula de eleição de foro no contrato de locação que embasa a execução não está manifestamente demonstrada, razão pela qual é insuscetível de ser declarada nula de ofício. Súmula 33 do e. STJ. III - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão n.1182759, 07101879320198070000, Relator: VERA ANDRIGHI 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/07/2019, Publicado no DJE: 08/07/2019) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. FORO DE ELEIÇÃO. LEGALIDADE. 1. Embora o art. 63, §3o, do CPC autorize a declinação da competência territorial pelo reconhecimento de ofício do caráter abusivo de cláusula eletiva de foro, tal onerosidade excessiva não é presumível, devendo estar configurado o efetivo prejuízo para a defesa. 2. A relação jurídica entre locador e locatário não está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual deve prevalecer o foro livremente eleito pelos contratantes, cuja licitude é reconhecida no art. 58, inc. II, da Lei 8.245/1991. 3. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado. (Acórdão n.1125798, 07082663620188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/09/2018, Publicado no DJE: 01/10/2018) Sobre a questão já tive a oportunidade de me manifestar. Veja-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PIS/PASEP. DANOS MATERIAIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. A competência territorial, que possui natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, pois pode ser prorrogada. A competência do Juízo é fixada no momento da propositura da ação e poderá ser alterada antes da citação do réu, quando patente a abusividade da cláusula de eleição de foro ou se, após a citação do réu, este alegar preliminar de incompetência na contestação. No caso em análise, nenhuma das hipóteses foi verificada. Não configurando relação de consumo, mostra-se inadmissível a declinação, de ofício, da competência territorial. Conflito negativo de competência conhecido para firmar a competência do Juízo Suscitado. (Acórdão 1220595, 07214511020198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. Não sendo patente a abusividade do ajuizamento da ação de busca e apreensão em Juízo diverso do domicílio do consumidor, mostra-se inadmissível a declinação, de ofício, da competência territorial, simplesmente pelo fato de que a relação entre as partes é de consumo. Antes da citação do consumidor, descabe o debate a respeito de competência para o processamento e julgamento da demanda. Somente o consumidor pode dizer e provar a respeito de violação de seus direitos, que possa porventura resultar do ajuizamento em domicílio diverso. Conflito negativo de competência conhecido para firmar a competência do Juízo Suscitado. (Acórdão 1168707, 07041817020198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no PJe: 24/5/2019) Portanto, ainda que o Juiz entenda que o autor ajuizou ação em circunscrição que não se enquadra em nenhum critério de fixação de competência previsto em lei, o magistrado não pode declinar de ofício da competência, pois, como mencionado, a competência do Juízo é fixada no momento da propositura da ação, que só será alterada antes da citação do réu, quando patente a abusividade da cláusula de eleição de foro ou se, após a citação do réu, este alegar preliminar de incompetência na contestação. Ante o exposto, conheço do conflito negativo de competência para DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO, para processar e julgar a ação originária. Comunique-se o teor da presente decisão aos Juízos, suscitante e suscitado, para conhecimento e cumprimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 23 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator